Tribunal: STF
Processo: ARE 1576990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Rio Branco/AC interpõe agravo (eDoc 31) em face da decisão (eDoc 29) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) manejado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado (eDoc 15):



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ALVARÁ SANITÁRIO. CREDENCIAMENTO E RECONHECIMENTO. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER PÚBLICO. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO. TRINTA DIAS. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não implica violação da separação de poderes a ordem judicial de realização de políticas públicas determinadas pela Constituição, tampouco sendo oponíveis à concretização dos direitos fundamentais alegações genéricas da reserva do possível.



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos incisos I e II do art. 167 da Constituição Federal, bem como ao Tema 698 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    No âmbito da repercussão geral (RE 686.612 - Tema 698), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Na ocasião, as seguintes teses foram fixadas:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    No caso em análise, foi verificada a incontroversa deficiência na oferta de serviços públicos educacionais na Escola de Ensino Infantil Francisca Aragão Silva, conforme evidencia o seguinte excerto do correspondente voto-condutor do acórdão recorrido (eDoc 15 - fl. 8):



    No caso dos autos, o Apelante em absoluto questiona a alegação do parquet de que a escola descrita na inicial carece de certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, além de não estar em conformidade às normativas dos Conselhos Municipal e Estadual de Educação. É incontroverso, portanto, que o equipamento público descrito na exordial não se enquadra nos requisitos básicos para receber autorização de funcionamento pelos quatro órgãos acima referidos. (grifei).



    Em contexto fronteiriço, o ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem converge com a jurisprudência vinculante do Supremo, que deve ser observado por todos os juízes e tribunais - inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Rever as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    De outra parte, como bem anotado pela magistrada subscritora da decisão de inadmissibilidade (eDoc 29), o órgão fracionário estadual não fora instado a se manifestar acerca da matéria atinente ao art. 167 da Constituição Federal, razão pela qual o recurso extraordinário, nesse ponto, carece do requisito de prequestionamento, circunstância que corrobora a sua inadmissão, nos termos do enunciado 282 da Súmula/STF.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente